Tribunal: TJES
Processo: 5000732-64.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-64.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DA SILVA
RECORRIDO: SANTOS E GAMA COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000732-64.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MARLENE DA SILVA

RECORRIDO: SANTOS E GAMA COMERCIO EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por MARLENE DA SILVA TURI em face de SANTOS E GAMA COMÉRCIO EIRELI (SUPERMERCADO CHAVES), ambos devidamente qualificados nos autos, na qual, a Autora alega, em síntese, que, em 14.03.2023, ao realizar suas compras no estabelecimento requerido, sofreu uma queda ao escorregar em pitayas que se encontravam no chão e, em momento algum, foi auxiliada por funcionários do requerido, tendo sido ajudada por funcionário da empresa Kifrango, que se encontrava no local, e, somente depois, uma funcionária do supermercado lhe ofereceu água e nada mais. Diante disso, manejou a presente demanda requerendo que o requerido providencie o tratamento de saúde de que necessita e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 12049030), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 12049032). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença, a fim de serem julgados procedentes os pedidos autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 12049035)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto ao
MÉRITO
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir,
na forma do enunciado
11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”, destaco:

(...)

Sustenta, a parte autora, que sofreu uma queda no supermercado requerido, por ter escorregado em pitayas que se encontravam no chão do estabelecimento, o que teria lhe causado danos físicos que demandam a realização de tratamentos.

Ocorre que, no depoimento da testemunha ELIZETE DE SOUZA, arrolada pela própria autora, mais especificamente aos 6 minutos da gravação, ao ser questionada pelo magistrado se a autora havia informado a razão da queda, essa dispõe: “Eu não sei, tipo uma tonteira que ela falou, uma tonteira que deu nela, a perna dela ficou mole e ela caiu”.

Dessa forma, não configurada a culpa do requerido na queda da autora, não podendo ser responsabilizado pelos danos físicos decorrentes dessa, e, consequentemente, por seu tratamento.

Alega, ainda, a requerente, que ao sofrer a queda, não obteve nenhum tipo de auxílio do requerido.

Mais uma vez,
tal alegação não se comprova, haja vista o depoimento da testemunha, THIARIA SERAFIM GOMES, ex funcionária do supermercado, que, mais precisamente a partir do minuto 10 da gravação, dispõe: “[...] o que eu fiz foi conduzir ela até a frente da loja, e foi onde a gerente chegou e chegou a argumentar ela, se ela queria ir ao médico (sic)
[...]”.

Segue dizendo que a autora se queixava de dor e falava a todo momento que “[...] se depois ocorresse algum problema de saúde com ela, ela ia atrás do direito dela, só que no momento que eu ajudei a socorrer ela, que eu ajudei levar ela pelo braço até a frente da loja, foi constatado, né, a gerente chegou e falou ‘ó, quer que eu chame o motorista pra levar a senhora para o hospital?’ e ela a todo momento falava que não precisava (sic) ”.

Assim sendo, não demonstrada a desídia do requerido em prestar auxílio à autora, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade em sua conduta.

(...).

Não se olvida a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impondo-se, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma. Todavia, tal condição não significa que as alegações expostas pela parte autora devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada em conformidade com a legislação consumerista.

Nessas linhas, pontuo que não é possível atribuir ao mercado Recorrido a responsabilidade por queda da parte autora ocorrida no interior de seu estabelecimento quando as provas dos autos demonstram que o acidente se deu por fato exclusivo da vítima, de modo que não há falar em nexo de causalidade entre uma eventual ação ou omissão da Recorrida e a queda sofrida pela requerente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA QUEDA EM PISO MOLHADO DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Irresignação da autora. Perícia médica que concluiu pela inexistência de nexo causal. Autora que deixou de requerer a produção de prova oral. Ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC. Inteligência da Súmula nº 330 deste Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência que merece ser mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0215200-26.2021.8.19 .0001 202400117508, Relator.: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 25/03/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 04/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDIN¿RIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PISO MOLHADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. O estabelecimento comercial responde, objetivamente, por danos causados ao consumidor em seu interior, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Comprovada a existência de sinalização de que o piso do local se encontrava molhado no momento do acidente não há como impor a responsabilidade pela queda no interior do estabelecimento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50376542120218130079, Relator.: Des .(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024).

Ademais, em análise minuciosa ao depoimento das testemunhas arroladas pela parte Autora conclui-se que a Sra. Sra. ELIZETE DE SOUZA afirmou que o motivo da queda deu-se em razão de uma “tonteira” que a Autora, ora Recorrente teve, e a outra testemunha, Sra. DILCÉIA FRANCISCA DA SILVA, não soube informar qual o motivo da queda – limitando-se a informar que ouviu dizer que uma mulher tinha caído no supermercado, mas não sabia dizer como tinha caído – link da audiência - Id. 12049028).

Sabe-se que para a configuração da responsabilidade civil objetiva é imprescindível a averiguação de três elementos, quais sejam, a conduta ou omissão do agente, o nexo de causalidade e o dano. Na espécie em análise, concordo com as conclusões expostas na sentença no sentido de que restou demonstrado o fato exclusivo da vítima, de modo que não há falar em nexo de causalidade entre uma eventual ação ou omissão da Recorrida e a queda sofrida pela Recorrente. Isso porque, não obstante a queda da Recorrente no interior do estabelecimento da Ré seja incontroversa, não existem provas de que a queda decorreu de algum ato praticado pela empresa Ré ou por seus prepostos.

Ao contrário, a prova existente nos autos quanto à causa da queda é de uma testemunha arrolada pela própria parte Autora, ora Recorrente, que afirma que esta disse que: “Eu não sei, tipo uma tonteira que ela falou, uma tonteira que deu nela, a perna dela ficou mole e ela caiu”.

Desse modo, além de inexistir prova segura e coesa quanto ao nexo de causalidade, restou demonstrando no depoimento da Sra. THIARIA SERAFIM GOME, preposta e testemunha do Recorrido, ora Requerido, que fora prestado socorro à parte Autora.

Assim, diante das particularidades deste caso concreto, voto no sentido de manter na íntegra a r.sentença.

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados equitativamente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no entanto, suspendo a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)